Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-21.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014350-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.803.735/0001-89 (APELADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 15.706.824/0002-30 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES –
NOTAS FISCAIS DE VENDAS DE MERCADORIAS CONTENTO A RESPECTIVA ASSINATURA DE RECEBIMENTO – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DA PRÓPRIA DÍVIDA
–
ALEGADA INVALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS POR DECORRER DE FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA COMPRADORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA POR ATO DO PREPOSTO –
INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE – BOA-FÉ DA EMPRESA VENDEDORA –
TEORIA DA APARÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A nota fiscal de venda de mercadoria, acompanhada da prova do recebimento, é prova suficiente à formação de juízo positivo acerca da existência da relação negocial entre as partes e do direito de crédito.

2. Conforme estabelece a lei civil, é objetiva a responsabilidade do empregador pela reparação dos danos causados “por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele” (CC, art. 932, III), e, de igual modo, “os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito” (CC, art. 1.178,
caput
).

3. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.185.019/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COGERA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1014350-21.2022.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por VISARI AUTO PECAS LTDA – EPP, julgou o pedido procedente para “
condenar a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 58.348,95
(...)
, a ser corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, com o termo da contagem a partir da data do vencimento de cada fatura, aplicando-se juros de mora de 1% a.m. desde a citação
”
(cf. Id. nº 216068202).

A apelante
sustenta que a “
recorrida também concorreu para o dano experimentado, fugindo ao dever de obediência aos parâmetros definidos pela forma de negociação que sempre teve com a recorrente, bem como por liberar mercadorias para pessoa que nunca foi empregada da recorrente e não estava caracterizado como tal quando da retirada dos produtos, de modo que, por consequência lógica, não é possível atribuir apenas à contestante o dever de indenizar, já que não contribuiu sozinha para o dano alegado
”; aduz que, “
como prova da concorrência de culpa,
(...)
apresentou diversos negócios jurídicos em que é possível se inferir o modus operandi com seus parceiros e empresas das quais promove a aquisição de produtos, e em nenhum caso é possível extrair que negócios eram realizados da forma que foi narrado na petição inicial
”, o que evidencia, “
ao menos, a culpa concorrente da recorrida que deixou de ser diligente e cuidadosa ao negociar sem atender aos trâmites negociais que a recorrente sempre teve com ela
”.

Alega que, no que concerne às “
compras realizadas no dia 13/01/2021
, (...),
os produtos não foram entregues a qualquer funcionário da recorrente, ainda, o responsável pela retirada não usava uniforme da recorrente ou estava em carro da empresa,
(nem)
portava nada que permitisse, por parte da recorrida, a inferência de que ele era funcionário daquela
”, estando demonstrado nos autos que, “
diferentemente de todas as negociações que antecederam esses pedidos, a recorrente não autorizou a compra de nada, tendo a aquela primeira desatendido o procedimento habitual que as partes tinham, que era de confirmação dos pedidos pela diretoria da recorrente, especialmente quando feitos sobre valores tão vultuosos como os dos autos
”, por essas razões,
pede o p
rovimento do apelo para que seja reformada a sentença, a fim de “
se reconhecer que restou comprovada a culpa concorrente da recorrida, de maneira que, em relação às mercadorias entregues à pessoa que não estava caracterizada como funcionário da recorrente, seja imputada a responsabilidade tão somente à recorrida
”
(cf. Id. nº 216068211).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 216068214, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024